Tribunal: TJMT
Processo: 1018901-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1018901-21.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Contrato Verbal da Empreitada n. 1005875-7.2018.8.11.0015
Agravante: Ismael Correia Evaristo
Agravados: Nivaldo Silva de Medeiros Filho e Hayza Santos Medeiros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ismael Correia Evaristo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Contrato Verbal da Empreitada n. 1005875-7.2018.8.11.0015, reconheceu a ilegitimidade de uma das partes requeridas, qual seja Hayza Santos Medeiros, e extinguiu a ação, sem resolução do mérito.
O Agravante pretende o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão, a fim de manter a Requerida no polo passivo da demanda.
Não há pedido de liminar, logo, este Agravo de Instrumento não deve ser apreciado no Plantão Judiciário.
Como é cediço, devem ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas “no horário normal de expediente”, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário, para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
Ressalto que o Plantão Judiciário tem por escopo atender aos pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, em que se pretende o reconhecimento da legitimidade da parte Hayza Santos Medeiros, para compor o polo passivo da mencionada Ação de Cobrança.
Desse modo, determino a distribuição do feito na forma regimental, para que uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado analise este recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.